Tribunal: TJDFT
Processo: 0704414-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0704414-42.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUROFARMA LABORATORIOS S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Redistribua-se ao eminente relator prevento, Desembargador Fernando Habibe. Brasília, DF, em 16 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora